Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017719-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARYADNE LELIS DE OLIVEIRA - CPF: 002.969.261-08 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO COM PREVISÃO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL E ITBI – PROPAGANDA ENGANOSA – DEMANDADA REVEL – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A indenização por dano moral não comporta majoração, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo constatada a má-fé da parte demandada, não procede a repetição do indébito em dobro de cobranças abusivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017719-71.2020.8.11.0041

APELANTE:

ARYADNE LELIS DE OLIVEIRA

APELADO:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARYADNE LELIS DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1017719-71.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida à devolução da importância paga no montante de R$3.077,24 (três mil e setenta e sete reais e vinte quatro centavos), devidamente atualizada com correção monetária (INPC) a partir do desembolso dos valores, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, unicamente questiona o capítulo da sentença relacionada à repetição do indébito, vindicando que a mesma seja realizada em dobro, haja vista a má-fé da parte requerida, bem ainda requer a majoração do dano moral, justificando seu
mister
no fato de que a taxa cobrada é abusiva, principalmente diante da indisponibilidade financeira da recorrente, que teve que arcar com imposto cuja cobrança foi isentada pela demandada. Ao final, pede também a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 122248587).

As contrarrazões foram ofertadas de forma intempestiva, conforme certificado no id. 128115660.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 122699990).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito sobre a possibilidade de ser majorado o dano moral fixado pelo Juízo
a quo
, bem como na possibilidade de restituição do valor pago indevidamente, na forma dobrada.

Pois bem. A propagação da reparação do dano moral é consequência direta de um processo de constitucionalização da responsabilidade civil, iniciado com a Carta Magna de 1988, e que orientou o Direito para a proteção dos interesses extrapatrimoniais da pessoa, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.

Em consequência, toda e qualquer circunstância que atinja a pessoa em sua condição humana, que pretenda tê-la como objeto, que lesione algum dos aspectos ou substratos que compõem ou conformam a dignidade humana, isto é, a liberdade, a igualdade, a solidariedade ou a integridade psicofísica de uma pessoa, será considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral.

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Posto isso, a questão do valor cabível a título indenizatório por danos morais possui evidentemente um caráter subjetivo que acaba variando de um magistrado conforme o caso concreto.

No entanto, não entendo ter havido comprovação de que a parte autora efetivamente passou por sofrimento ou abalo psíquico importante a atrair a majoração da verba arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Logo, por possuir caráter dúplice, compensatório e repressivo, afigura-se, sob tal perspectiva, adequado o arbitramento da indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
, com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE
PROPAGANDA

ENGANOSA
–
REPETIÇÃO
DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES
–
ABALO
MORAL
EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indução do consumidor a erro com
propaganda

enganosa
caracteriza ato ilícito e gera
dano

moral
passível de indenização.
Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos
danos
e a capacidade econômica das partes
.A
repetição
do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa. Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(N.U 1007326-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – VEDAÇÃO PELO CDC – PROMESSA DE ITBI E REGISTRO GRÁTIS – INTEGRAÇÃO AO CONTRATO – ARTIGO 30 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO EM 4.000,00
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – UM APELO PROVIDO E O OUTRO DESPROVIDO. 1. Verificada de forma clara a causa de pedir e o pedido e sendo os documentos juntados suficientes para embasar o pedido e dar oportunidade de ampla defesa a parte adversa, não há que se falar em inépcia da inicial. Precedentes do STJ. 2. Se o Apelante atacou o ponto fundamental do ato sentencial objurgado e declinou os motivos da sua irresignação, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) veda, em seu artigo 37, caput e § 1o, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva. 4. O anúncio de venda de unidade com ITBI e registro grátis integra o contrato celebrado entre as partes, conforme artigo 30 do CDC, inobstante a cláusula do contrato tenha ficado em branco. 5. O fornecedor que veicula propaganda enganosa vinculada a empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera dano moral indenizável. 6.
O quantum indenizatório deve ser arbitrado de forma ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado
. 7. No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ. 8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva.”
(TJ-MT 10189538820208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Finalmente, no que se refere à repetição do indébito em dobro, sem razão a apelante, já que não há a comprovação de que demandada agiu de má-fé, sendo certo que este é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP). A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.
Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.”
(N.U 1045673-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, é devida a indenização por danos materiais, na forma simples, em face da não comprovação da má-fé da construtora
. A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(TJ-MT - AC: 10073541220198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que o recurso foi interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022